Tribunal: TJMT
Processo: 0012400-95.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012400-95.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON CHARLES DIAS DA SILVA - CPF: 053.375.111-06 (APELANTE), ROMAIK SANTOS FIGUEIREDO MONTEIRO - CPF: 045.742.711-67 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADO USO DE PROVA ILÍCITA E DERIVADA DESTA – NÃO ACOLHIMENTO – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de todas as provas produzidas quando existente dois contextos fáticos distintos, de modo que as provas que embasam a condenação são absolutamente independentes da prova declarada ilícita pelo Juízo
a quo
.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a caracterização do delito, ao passo que o réu manteve sob sua guarda e ocultou arma de fogo de uso permitido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Romaik Santos Figueiredo Monteiro

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 12400-95.2016.8.11.0004 (código 234509), que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de 10 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa arguiu preliminar de nulidade das provas obtidas, e as derivadas, por meio do acesso indevido de aparelho celular. No mérito, pleiteia a absolvição ante a insuficiência probatória (Id. 38086959).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos e requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 38086961).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não acolhimento
da preliminar arguida e pelo
desprovimento
do apelo (Id. 38778466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Romaik Santos Figueiredo Monteiro
, como incurso na sanção do
artigo 14 da Lei 10.826/03
.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 21 de agosto de 2016, por volta das 21:30hs, na Av. Ministro João Alberto, Centro, neste Município o primeiro denunciado (Anderson) tinha em deposito e guardou drogas (sendo 04 porções de cocaína, com pesagem de 2,612g, e 03 porções de Cannabis Saliva L, com pesagem de 6,146g - Laudo de Exame Pericial as fis. 49/51—IP), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, ainda, que no dia 21 de agosto de 2016, por volta das 21:30hs, na Rua Amazonas, Bairro Jardim das Mangueiras nesta cidade, o segundo denunciado (Romaik) manteve sua guarda e ocultou (01) uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, marca Amadeo Rossi, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, cuja eficiência se encontra evidenciada no Laudo Pericial de Balística Forense as fis. 53/56-IP. (...)”
– Id. 38085997.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id.
38086952
), na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Criminais, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual
arguiu
preliminar de

nulidade
das provas juntadas aos autos, ao passo que foram obtidas por meio do acesso indevido ao aparelho celular da testemunha Vanderson, de modo que as provas derivadas também são ilícitas, devendo ser desentranhadas dos autos.

Em decorrência disso, argumenta que não há provas suficientes para amparar a condenação, razão pela qual requer a
absolvição
do apelante.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que as pretensões defensivas não merecem amparo.

Consta das razões recursais que os policiais foram até a testemunha Vanderson a fim de apurar sobre crime de ameaça que teria cometido contra terceiro; nessa oportunidade pegaram seu aparelho celular, sem autorização de Vanderson, e acessaram o conteúdo do aplicativo
whatsapp
; as informações extraídas da conversa com o corréu Anderson deram ensejo à apreensão de droga, localizada no veículo da referida testemunha, e de uma arma de fogo.

Assim, sustenta a defesa que
“foi somente a partir deste acesso e violaçãoo da vida privada de Vanderson que se fez possível produzir provas contra o apelante ROMAIK”
(p. 244).

Contudo, conforme bem distinguido pelo magistrado singular, a prova obtida em relação ao crime ora em comento é absolutamente independente da prova ilícita apontada, posto que se trata de dois contextos fáticos distintos, um referente ao crime de ameaça, envolvendo Vanderson e Leandro, e outro atinente ao crime de tráfico de drogas, envolvendo Vanderson e o corréu Anderson.

O acesso ao aparelho celular de Vanderson deu ensejo à apreensão de substância entorpecente, a qual estaria guardada em seu veículo e pertencia ao corréu Anderson, porém o Juízo
a quo
considerou a apreensão da droga como prova ilícita diante da ilegalidade do meio obtido (acesso às mensagens contidas no celular sem autorização legal), o que resultou na absolvição do corréu Anderson pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diferentemente dos fatos ora em apreço, haja vista que os policiais apuravam, anteriormente à prova ilícita, o delito de ameaça e sobre esse fato delitivo consta do feito que Vanderson teria ameaçado Leandro de morte, que iria lhe dar “um tiro” e iria atrás dele mostrar o revólver. Em apuração a respeito disso, constatou-se que o apelante estava com uma arma de fogo a pedido de Vanderson.

Dessa forma, verifica-se que o crime em comento, de porte ilegal de arma de fogo, se encontra em contexto diverso da prova ilícita, ao passo que decorreu do suposto crime de ameaça contra Leandro.

Convém destacar o depoimento prestado por Leandro Luilia Alves Nascimento, o qual relatou em Juízo que houve um desentendimento entre ele e Vanderson; que sofreu ameaça e denunciou tal fato delitivo à Polícia, ocasião em que mostrou as ameaças constantes em seu aparelho celular; disse que Vanderson ameaçou lhe dar um tiro; ademais, ao ser questionado como que a Polícia achou a arma com o recorrente, respondeu que foi por meio de Vanderson, esclarecendo que a ameaça era de que iria lhe dar um tiro e com essa ameaça a Polícia foi atrás da arma e a encontrou com o apelante (mídia audiovisual p. 258).

Outrossim, pelo que se dessume dos autos o apelante confessou a prática delitiva em sede inquisitiva,
in verbis
:

“QUE, afirma que conhece VANDERSON há dez anos aproximadamente, e ANDERSON apenas de vista; QUE, não sabe dizer quem é o proprietário do revolver .38; QUE, há 15 dias atrás, VANDERSON foi até sua residência e pediu para o declarante guardar o revolver por tempo indeterminado; QUE, afirma o interrogando que guardou a arma de fogo sem munições no quintal do kitinete no meio de entulhos: QUE, afirma que na data de ontem, por volta de meio noite recebeu uma ligação da mãe de VANDERSON dizendo que ele tinha sido preso e que os policiais estavam indo na casa do interrogando: QUE, afirma que estava na casa de sua sogra quando recebeu a ligação, e que de imediato foi até sua casa; QUE, dois minutos depois, a polícia militar chegou; QUE, os policiais disseram que VANDERSON havia ameaçado um rapaz e que ele teria dito que a arma estava com o interrogando; QUE, de imediato, levou os policiais até o local onde estava escondida a arma; QUE, em seguida foi encaminhado para a Central de atendimento da PM; QUE, esclarece que nunca viu o rapaz que foi ameaçado por VANDERSON; QUE, não sabe nada a respeito da droga apreendida e que somente tomou conhecimento através dos policiais militares; QUE, esclarece que apenas escondeu a arma de fogo sem munição em razão de VANDERSON ter lhe pedido o favor; QUE, não sabe dizer a origem dessa arma; QUE, acredita que a arma de fogo apreendida não foi usada para cometer crimes (...)”
– p. 31.

Em Juízo, o recorrente valeu-se do direito constitucional ao silêncio.

Aliada à confissão extrajudicial do apelante, consta as aludidas declarações da testemunha Leandro, produzida judicialmente, e ainda os depoimentos prestados pelos policiais Weverton Lacerda Cunha e Kaime Costa Fonseca, que efetuaram as diligências que culminaram na apreensão da arma de fogo com o apelante.

As referidas testemunhas relataram que foram até a residência de Vanderson em busca da arma de fogo e se depararam com sua namorada Bruniele, que confirmou a existência da arma e autorizou as buscas pela casa, porém não foi encontrada; que voltaram a questionar Vanderson sobre o armamento e ele disse que tinha escondido na casa do amigo Romaik, ora apelante; diante disso, diligenciaram até a residência do recorrente, onde ele relatou-lhes que a arma estava escondida no quintal da vizinha, local onde foi encontrada e apreendida (pp. 18-19 e pp. 22-23).

Em Juízo, o policial Weverton ratificou suas declarações, nesse mesmo sentido, em síntese, disse que as diligências iniciaram em razão das ameaças de morte perpetradas por Vanderson contra Leandro e em razão da arma mencionada nessa situação foi até a residência de Vanderson, mas não encontrou o artefato bélico e o localizou com o apelante (mídia audiovisual p. 259).

Consoante se nota, ficou configurado o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, ao passo que o recorrente manteve sob sua guarda e ocultou arma de fogo de uso permitido, inexistindo qualquer ilegalidade nas provas produzidas sobre esse fato delitivo, motivos pelos quais deve ser mantido o decreto condenatório.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020